Tribunal: TCU
Processo: 045.693/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Domingos Francisco Dutra Filho (gestão de 2017 a 31/7/2019), de Maria Paula Azevedo Desterro (gestão de 1/8/2019 a 2024) e do Município de Paço do Lumiar/MA, em razão da omissão no dever de prestar contas relativas ao Termo de Compromisso 5724/2013  Proinfância, PAC 2  firmado entre o FNDE e o referido município, cujo objeto era a construção de uma creche, Projeto Tipo 1, no bairro Conjunto Habitar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Domingos Francisco Dutra Filho, de Maria Paula Azevedo Desterro e do município de Paço do Lumiar/MA, em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio do Termo de compromisso 5724/2013, Proinfância, PAC2, firmado entre o FNDE e o município de Paço do Lumiar/MA, e que tinha por objeto a construção de Creche Projeto Tipo 1 no bairro Conjunto Habitar; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. Considerar revéis os responsáveis Domingos Francisco Dutra Filho, Maria Paula Azevedo Desterro e o município de Paço do Lumiar/MA, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. Julgar irregulares as contas do Sr. Domingos Francisco Dutra Filho, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "a" e "c"; 19; e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, bem como nos arts. 1o, inciso I; 209, inciso II; 210, § 2o; e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, condenando-o ao pagamento da importância abaixo especificada, e fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), devidamente atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até o efetivo pagamento, conforme a legislação vigente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 14/1/2014 404.323,78 Débito 27/11/2023 419.254,83 Crédito 9.3. Julgar irregulares as contas da Sra. Maria Paula Azevedo Desterro, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "b"; 19, parágrafo único; e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, bem como nos arts. 1o, inciso I; 209, inciso II; e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.4. Aplicar ao Sr. Domingos Francisco Dutra Filho a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da respectiva quantia ao Tesouro Nacional, devidamente atualizada monetariamente a partir da data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, nos termos da legislação em vigor; 9.5. Aplicar à Sra. Maria Paula Azevedo Desterro a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, devidamente atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. Fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, c/c o art. 22, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, para que o município de Paço do Lumiar/MA, por meio de seu representante legal, efetue e comprove, perante este Tribunal, nos termos dos arts. 202, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU, o recolhimento ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) da importância a seguir indicada, devidamente atualizada monetariamente, a partir das datas especificadas, até o efetivo pagamento, conforme a legislação vigente, alertando-o de que a liquidação tempestiva do débito saneará o processo e permitirá o julgamento das contas como regulares com ressalva, com consequente quitação ao passo que a ausência de liquidação tempestiva acarretará o julgamento pela irregularidade das contas, com a imputação do débito, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/11/2023 419.254,83 9.7. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.7.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.8. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República do Estado do Maranhão, para as providências que entender cabíveis.